Tribunal: TJES
Processo: 5000322-13.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-13.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FRISSO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000322-13.2019.8.08.0052

ORIGEM:
Juizo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ANTONIO FRISSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre alegação do autor de negativação indevida de seu nome por ocorrência de uma fatura vencida em setembro de 2017, porém já quitada. Além disso, informa em narrativa que não tomou conhecimento da negativação até precisar comprar em comércio local e ter o crédito negado pela referida restrição.

(2).
Na contestação, a ré alega preliminarmente a incompetência do juizado frente a necessidade de perícia no medidor e a ausência de comprovação do alegado. No mérito, narra a constatação de irregularidade no relógio medidor do autor, o que deixou de aferir corretamente a energia no período de 05/09/2014, quando se deu a verificação da ocorrência, à 05/09/2017, perfazendo uma dívida total de R$ 2.391,88. Alega que o autor foi informado do TOI e deixou de apresentar defesa por mera liberalidade e que todo o processo foi realizado dentro das normas da ANEEL.

(3).
A sentença objurgada afastou a preliminar de incompetência do juizado. No mérito, reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída ao autor, referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI. Além disso, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

(4).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, todos devidamente “[...]
registradas no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129, §1o, I2), (TOI) 3374363, que gerou a cobrança no importe de R$ 424,14 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) respectivamente, referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 05.09.2014 a 05.09.2017, a qual atualmente perfaz o importe de R$ 2.391,88 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)[...]
”
.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(5)
. Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(6).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim a negativação indevida do valor decorrente do TOI, que ocorreu sem a ciência do autor, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7).
No mérito, a parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, pois respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, alegando que o acompanhamento é um ato de direito e não imprescindível para lavratura do TOI, além de apresentar AR de envio de todos os documentos constantes do processo administrativo. Desse modo, aduz que é válida a cobrança, pois foi constatada irregularidade na medição. Assim, requer a reforma da sentença para declarar devido o débito e, por consequência, extinguir o dano moral decorrente.

(8).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou AR de suposta comprovação de intimação dos atos administrativos, no entanto, o documento não atesta adequadamente a ciência do autor, vez que o endereço difere daqueles apresentados e o recebedor é pessoa totalmente estranha à lide. Além disso, o autor trouxe a fatura do mês de setembro/2017 com o valor de R$ 46,52 devidamente paga, o que demonstra desídia da ré na cobrança dos valores, vez que emitiu duas faturas de valores diferentes no mesmo período, uma delas dentro do normalmente pago pelo consumidor e outra em valor exorbitante que nem chegou a seu conhecimento.

(9).
Acerto do ato sentencial ao julgar inexistente o débito decorrente do TOI 3374363, uma vez que a parte ré não se desencumbiu do ônus de comprovar a ciência deste pela parte autora, o que impediu sua defesa, e a ré não considerou notificação posterior, para inserção do autor no cadastro de negativação.

(10).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência que a negativação indevida gera dano
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 15.000,00), nota-se, no entanto, que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.
Mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a amenização do constrangimento sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(11).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas
minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.